Tribunal: STF
Processo: HC 116899
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a alínea “a” do inciso II do art. 102 da Constituição Federal de 1988, entendeu que não é admissível a impetração de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional, contra acórdão denegatório de idêntica ação constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida.